Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O OBJETO DA AVENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juiz não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontade das partes nesse sentido. Constitui poder-dever do magistrado evitar eventuais vícios, atos simulados, fraudes ou excesso de lesividade a alguma das partes, em transação que lhe é submetida.

A existência de constrição judicial sobre o objeto do acordo proíbe a homologação do mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDVINO JERKE
visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória no 1003263-31.2020.8.11.0037, movida em face de
INDIANA AGRI COM. E EXP. DE CEREAIS EIRELLI
.

Aduz o agravante, em síntese, que se trata de
“
ação de consignação em pagamento cuja pretensão material fundamenta-se no contrato de permuta (Barter), no qual o requerente recebeu produtos/insumos que somam R$ 659.692,35 (seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) e em troca se comprometeu a entregar 1.978.800,00 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos) kg de milho, correspondentes à 32.980,00 (trinta e duas mil novecentos e oitenta) sacas de 60 kg. Tendo sido deferido, em favor do demandante, o arresto da quantidade de 1.560.180 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e oitenta) kg ou 26.004 sacas de milho que somam o valor de R$ 520.065,00 (quinhentos e vinte mil e sessenta e cinco reais), correspondente ao débito da requerida, por ocasião do contrato 2/7 de compra e venda de soja no 105000000022019 e, por esse motivo, esta demanda objetivava o depósito judicial do remanescente de 418.620,02 kg ou 6.977,00 (seis mil e novecentos e setenta e sete) sacas de milho, correspondente a obrigação do consignante firmada no contrato de permuta (Barter) NR 557/2019. Foi configurada a hipótese legal de consignação em pagamento, na forma do artigo 335, II, do Código Civil, a consignação foi deferida, com efeito de pagamento, tendo assim sido confirmada em sentença. Ocorre que as partes, inclusive terceiros interessados (Autos eletrônicos 1002684-83.2020.8.11.0037 e no 1003063-24.2020.8.11.0037), entabularam acordo conforme constante nos autos, contudo o Juízo a quo indeferiu a homologação do acordo extrajudicial”.
Aduz, todavia, que
“a conscrição foi deferida para as PRÓPRIAS partes acordantes (Agravante e Terceiros Interessados) para justamente garantir o adimplemento de seu crédito, sendo esse o objetivo do acordo extrajudicial apresentado nos autos.”
Requer, ao final, que seja homologado o acordo formulado entre as partes, proposto em novembro de 2021, e ainda pendente de análise judicial. Discorre sobre a legalidade dos termos consignados, do risco de dano irreparável em razão da fragilidade dos grãos
in natura
e da violação do direito de recebimento de crédito alimentar (honorários advocatícios).

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o provimento do recurso.

Informações do juízo de 1o grau foram carreadas aos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes.

Não obstante as assertivas do agravante, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, o acordo
é ato pelo qual as partes resolvem pôr fim a um litígio, mediante concessões mútuas, sendo certo, ainda, que a busca pela composição é um dos princípios informadores do Direito Processual Civil.

Ao Juiz
compete a direção do processo, sendo que, hodiernamente, tal direção não pode ser vista apenas sob o enfoque formal, ou seja, relativa à ordenação e à normalidade da relação processual. Mas deve ser articulada de modo a se aferir a verdade real dos fatos, com fulcro no conjunto probatório apresentado à análise.

Por igual, ao Magistrado, no exame do conteúdo do acordo,
incumbe proceder ao controle da conveniência do ajuste, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não apenas fiscalizar a sua regularidade formal, sendo-lhe conferida a faculdade de obstar homologação do acordo,
quando não constatadas a legitimidade do ato praticado ou mesmo a lisura de sua finalidade, de modo a garantir o bom andamento processual, a consecução de justiça e a segurança da parte ou de terceiros que possa vir a ser prejudicado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - DIVISÃO DE TERRAS - PREJUÍZO À TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes os elementos que evidenciem que o acordo que se pretende ver homologado não causará prejuízo a terceiros, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua homologação. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em possibilidade de homologação do acordo entabulado entre as partes, diante da possibilidade de eventual prejuízo de terceiros.
(TJ-MG - AI: 10000191701747001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No caso dos autos, conforme sopesado quando da análise da liminar, a existência de constrição judicial sobre o objeto do acordo proíbe a homologação do mesmo, nos termos do decidido pelo magistrado de 1o grau:

“Na ocasião da prolação da sentença, os grãos depositados em pagamento à requerida já estavam indisponíveis ante o arresto nos autos no 1003263-31.2020.8.11.0037 e a penhora no rosto dos autos oriunda das ações no 1002684- 83.2020.8.11.0037 (Num. 40488007) e no 1003063- 24.2020.8.11.0037 (Num. 41249772 - Pág. 4).

No caso concreto, a penhora no rosto dos autos, relativa ao processo no 1002684-83.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete) sacas (60 Kg) de milho em grãos, foi solicitada em 24/09/2020 (Num. 40488007 - Pág. 1).

Já a penhora no rosto dos autos, relativa ao processo no 1003063-24.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete) sacas (60 Kg) de milho em grãos, foi solicitada em 06/10/2020 (41249772 – Pág.1).

Por fim, o arresto nos autos da ação monitória no 1003263- 31.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 1.560,180 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e oitenta) quilos ou 26.003,25 sacas de milho, foi deferido em 25/06/2020 (Num. 53503734 - Pág. 34).

Com efeito, o crédito é considerado indisponível quando seu montante já fora objeto de constrição judicial, fato que torna inviável eventual transação.

Isso posto, indefiro a homologação do acordo nos moldes em que foi formulado.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO. TRANSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO ACORDO. PREJUÍZO A TERCEIROS, CREDORES DA COOPERATIVA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70085356996 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 07/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
NÃO OBSERVADA PELA PARTE RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. I. Correta a decisão que deixou de homologar o acordo entabulado entre as partes, em razão da não observância da penhora
realizada no rosto dos autos
. II. A parte agravante possuía conhecimento da constrição, pois se manifestou nos autos
em mais de uma oportunidade após a averbação da penhora
. III. Hipótese em que a agravante ao realizar o depósito bancário do débito agiu precipitadamente ou, no mínimo, não foi diligente, devendo arcar com os riscos decorrentes da estratégia adotada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(Agravo, No 70075966275, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-03-2018)

Assim, em uma análise perfunctória dos documentos que instruíram o presente recurso, não se verificou, com segurança, a demonstração de que a homologação de tal acordo
não causará, de fato, qualquer prejuízo a terceiros,
revela-se prudente a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022